Tribunal: TJSP
Processo: 1003776-80.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Pedido de levantamento da constrição decretada sobre o imóvel alienado aos embargantes – Sentença que concedeu o benefício da justiça gratuita aos autores e julgou procedentes os Embargos, ante a ausência de má-fé dos adquirentes – Manutenção do r. decisório, no particular – Imóvel adquirido pelos embargantes em momento anterior à averbação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Pedido de levantamento da constrição decretada sobre o imóvel alienado aos embargantes – Sentença que concedeu o benefício da justiça gratuita aos autores e julgou procedentes os Embargos, ante a ausência de má-fé dos adquirentes – Manutenção do r. decisório, no particular – Imóvel adquirido pelos embargantes em momento anterior à averbação de indisponibilidade – Terceiros de boa-fé, que não fazem parte da Execução Fiscal – Legitimidade para opor Embargos de Terceiro, a despeito da ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência da Súmula no 84 do E. STJ – Impossibilidade, contudo, de se impor os ônus sucumbenciais à Municipalidade – Aplicação do Princípio da Causalidade, nos termos da Súmula no 303 do STJ – Retificação da sentença apenas quanto aos ônus de sucumbência, os quais ficam invertidos – Recurso da Municipalidade provido, no pedido subsidiário.